Tribunal: TJSP
Processo: 0003659-18.2019.8.26.0045
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-22
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas. Decisão que concedeu a liberdade provisória com cautelares. Pleito de decretação da prisão preventiva. Desnecessidade. Pouca quantidade de droga. Apreensão de 13 pedras de crack, com peso de 3,9 gramas, e 75 porções de maconha, pesando 75,6 gramas. Folha de antecedentes sem registros criminais. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes.

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas. Decisão que concedeu a liberdade provisória com cautelares. Pleito de decretação da prisão preventiva. Desnecessidade. Pouca quantidade de droga. Apreensão de 13 pedras de crack, com peso de 3,9 gramas, e 75 porções de maconha, pesando 75,6 gramas. Folha de antecedentes sem registros criminais. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Custódia cautelar que não se justifica. Cautelares alternativas à prisão se revelam indicadas ao presente caso. Razoabilidade. Decisão escorreita. Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0003659-18.2019.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido ANDERSON ARAUJO DE
BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso em sentido estrito, mantendo-se, in totum, a decisão atacada, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003659-18.2019.8.26.0045 -Voto no
2
Recurso em sentido estrito 0003659-18.2019.8.26.0045
Comarca: São Paulo
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: Anderson Araujo De Barros
VOTO No. 22.208
Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas. Decisão que
concedeu a liberdade provisória com cautelares. Pleito de
decretação
da
prisão
preventiva.
Desnecessidade.
Pouca
quantidade de droga. Apreensão de 13 pedras de crack, com peso
de 3,9 gramas, e 75 porções de maconha, pesando 75,6 gramas.
Folha de antecedentes sem registros criminais. Acusado primário e
possuidor de bons antecedentes. Custódia cautelar que não se
justifica. Cautelares alternativas à prisão se revelam indicadas ao
presente caso. Razoabilidade. Decisão escorreita. Negado
provimento.
Trata-se de recurso em sentido estrito,
interposto pelo Ministério Público contra a decisão de fl. 13, proferida
em 08 de outubro de 2019, pela MM. Juíza de Direito, Dra. Naira
Blanco Machado, da 1a Vara Criminal de Arujá, que revogou a prisão
preventiva de Anderson Araujo De Barros, concedendo-lhe
liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelar de
natureza pessoal diversas da prisão, consistentes em proibição de
frequentar bares, casas noturnas e assemelhados, comparecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003659-18.2019.8.26.0045 -Voto no
3
bimestral para informar e justificar atividades, proibição de ausentar-
se da Comarca sem prévia comunicação e comparecimento a todos
os atos processuais.
Sustenta o parquet estarem presentes os
requisitos da custódia cautelar, mostrando-se indispensável para
garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, à
medida que as circunstâncias do caso concreto, notadamente a
quantidade de droga, denota a gravidade da conduta do acusado.
O recurso foi respondido, a decisão foi mantida
por seus próprios fundamentos e a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso ministerial.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Conforme consta dos autos, o acusado foi
preso em flagrante porque, no dia 23 de julho de 2019, por volta de
20h20, na Rua José Maria Leandro da Silva, no 221, trazia consigo e
guardava, para fins de tráfico, 13 pedras de crack, com peso de 3,9
gramas, e 75 porções de maconha, pesando 75,6 gramas.
Conforme
o
apurado
no
bojo
das
investigações, o denunciado estava parado em via pública e, ao ser
abordado por policiais militares, constatou-se que ele trazia consigo
uma sacola plástica contendo 13 pedras de crack e 17 porções de
maconha, bem como a quantia de R$ 43,00, em notas trocadas. Em
sua residência, cuja entrada foi franqueada pela irmã do réu, foram
apreendidas, dentro de uma caixa de sapatos no quarto dele, a
quantia de R$ 400,00, 58 porções de maconha e um caderno com
anotações relacionadas ao tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003659-18.2019.8.26.0045 -Voto no
4
Interrogado em sede extrajudicial, o recorrido
confessou que vendia entorpecentes há quatro meses.
Malgrado a irresignação ministerial, escorreita
a decisão da magistrada ao conceder liberdade provisória mediante o
cumprimento de cautelares, porquanto, in casu, inexistem elementos
necessários que justifiquem o encarceramento processual.
Além
de
a
quantidade
de
substância
apreendida em poder do acusado, consoante versão acusatória, ser
de pouca monta, o fato de terem sido apreendidas supostas
anotações de contabilidade referente ao comércio espúrio pode, em
tese, contribuir para a demonstração do crime imputado ao recorrido,
não servindo como justificativa suficiente à manutenção da custódia
cautelar.
No mais, em consulta ao sistema informatizado
deste E. Tribunal INTINFO-, apurou-se que o recorrido é primário e
possuidor de bons antecedentes, não possuindo registros criminais.
A somatória dessas circunstâncias, isto é, a
inexistência de registros criminais e a pouca quantidade de droga
apreendida, não fundamenta o total encarceramento, mormente diante
da inexistência de outros elementos fáticos concretos.
Dessa forma, irreprochável o decisum atacado,
tendo a magistrada a quo, com esteio na proporcionalidade, conferido
razoável decisão ao, de um lado, revogar a prisão preventiva, mas,
por outro, fixar medidas cautelares alternativas à prisão.
Por fim, até o presente momento, não há
notícias de que o acusado tenha descumprido as cautelares
arbitradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003659-18.2019.8.26.0045 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo-se, in totum, a
decisão atacada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator